Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADA NA PENITENCIÁRIA FEMININA. VISITA DA GENITORA QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CORRÉS EM AÇÃO PENAL QUE CONDENOU A AGRAVANTE. PORTARIA VEP 8/2016. RESTRIÇÕES.
1. É direito, da reeducanda, receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo).
2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pela agravante.
3. Na hipótese, a agravante cumpre pena em razão de condenação em ação penal, na qual, ela e a genitora são corrés e foram condenadas pela prática de crimes descritos na lei 11.343/06.
4. Recurso desprovido.